Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716057-65.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAKUNNA MATATA ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: L. G. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS PAULO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por H.M.E.E. (apelante/ré) contra sentença proferida pela 5a Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais e estéticos ajuizada por L.G.A.D.S (apelado/autor), representado por M.P.A.D.S, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.092,17 a título de danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, em razão de acidente ocorrido nas dependências da empresa durante excursão escolar em que o autor sofreu queimadura de terceiro grau por contato com fiação exposta. Em suas razões (ID 73565597), sustenta que: 1) não se aplica a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo direta entre a empresa e o autor; 2) não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido; 3) a sentença presumiu culpa sem prova técnica conclusiva; 4) os valores fixados a título de danos morais e estéticos são excessivos e desproporcionais e devem ser reduzidos; e 5) a verba honorária deve ser revista. Ao final, requer a reforma da sentença para rejeitar os pedidos deduzidos na petição inicial. Subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios e dos honorários sucumbenciais. Sem preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73565600). Manifestação de B.S.Q.B., Procuradora de Justiça do MPDFT, que oficia pelo não provimento do recurso (ID 73930558) É o relatório. Decido. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a apelante não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Limitou-se a apresentar extrato da conta bancária (ID 73565599) O histórico de transações entre os meses de janeiro a maio de 2025 demonstra intensa movimentação de entradas e saídas. Contudo, observa-se que o montante de entrada foi maior que o de saída, o que indicou saldo positivo no período. Paralelamente, não houve demonstração do comprometimento de sua subsistência ou de sua família, o que enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. O documento apresentado demonstra situação financeira que permite à apelante arcar com os custos do processo, notadamente porque se limita, nesta fase, a recolher o preparo recursal. Não há sobrecarga de sua renda de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem seu mínimo existencial. INDEFIRO a gratuidade de justiça. 2. SEGREDO DE JUSTIÇA Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil-CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos”. Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natura”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem à necessidade de reparação por danos estéticos de menor expõem, com detalhes, o enfrentamento das mazelas provocadas pelo acidente. Há descrição do diagnóstico, com histórico, laudos periciais, exames e imagens da condição atual. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que esse cenário reflete informações íntimas, sensíveis, que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Adicionalmente, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção. Prazo comum de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator